Tribunal: TJMT
Processo: 1004241-61.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004241-61.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS - CPF: 037.999.111-03 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA
–
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.o 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.o 8.213/91.

2.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.o 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

3.

Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “recurso de apelação”, interposto por
AKILA NAYARA SILVEIRA DANTAS
,

contra a sentença de ID. 200479762, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou
improcedente o pedido,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

1.
AKILLA NAYARA SILVEIRA DANTAS
,

qualificada nos autos, ajuizou a presente
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO,
contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, alegando, em síntese, ter sofrido uma amputação que comprometeu sua capacidade para exercer as funções habituais e laborais, tendo, assim, procurado o INSS, a fim de requerer a concessão de auxílio-acidente e abono anual, desde a data de sua demissão, com atualização monetária, juros e demais cominações legais.

2. Com a inicial, colacionou documentos.

3. Em despacho inaugural fora indeferido o pedido de antecipação de tutela, determinada a citação da parte requerida (Id. 71034103).

4. Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a requerente não preenche os requisitos para a concessão do benefício (Id. 71732006). A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 75597881).

6. Realizada perícia médica, o
expert
concluiu que a parte requerente não está incapacitada para o trabalho (Id.85950221). A perita-médica apresentou a complementação do laudo pericial em Id. 93080760.

7. Em manifestação acerca do laudo, a parte demandante discordou do laudo pericial apresentado (Id. 86051009). O Instituto requerido foi cientificado do inteiro teor do laudo, conforme certidão de Id. 86960473.

8. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

9. De início, verifica-se que as partes estão bem representadas, bem como, sendo desnecessária a produção de provas em audiência o feito comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

10. Não havendo preliminares a serem apreciadas, e nem nulidades a serem declaradas, debruço-me,
incontinenti
, no mérito da causa

11. No que toca a concessão do auxílio acidente, o artigo 86 da Lei 8.213/91, determina que:

“Art. 86 O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Prevê ainda o art. 6o, §1o, Lei 6.367/76:

Art. 6o O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o exercício de atividade que exercia habitualmente, na época do acidente, mas não para o exercício de outra, fará jus,
a partir da cessação do auxílio-doença, o auxílio-acidente.

§ 1o O auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer remuneração ou outro benefício
não relacionado ao mesmo acidente
, será concedido, mantido e reajustado na forma do regime de previdência social do INPS e corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor de que trata o inciso II do Art. 5o desta lei, observado o disposto no § 4o do mesmo artigo.

12. Nos termos do que dispõe a Lei 8.213/91, em seu art. 86, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, correspondendo a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

13. No caso
sub judice
, o laudo pericial constatou que a requerente é portadora da enfermidade
amputação de dedo
(CID S681), porém, o perito-médico foi conclusivo ao afirmar que a requerente não está incapacitada para o trabalho, e que a mesma apresenta um grau de comprometimento funcional de apenas de
03%, conforme ID. n. 85950221 e 93080760 (laudo complementar).

14. Isto porque o laudo médico pericial e o laudo complementar de ID n. 85950221 e 93080760, foram contundentes em esclarecer, em resposta aos quesitos apresentados pelo Juízo, que o autor não se encontra incapacitado para o trabalho, necessitando, apenas, de acompanhamento médico vitalício para acompanhamento e tratamento de seu quadro de saúde.

15. Consigne-se que, em que pese o juiz não estar adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos constantes nos autos, analisando os documentos juntados pela parte autora na inicial, concluo que estes não são aptos a demonstrar qualquer incapacidade laborativa do autor, tão somente a existência de enfermidade que, conforme esclarecido pela perícia médica, não é incapacitante para o trabalho.

16. Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os atos praticados pelo perito judicial gozam de fé pública, sendo que as informações por ele lançadas no laudo pericial possuem a presunção de veracidade até que se prove o contrário. O mero inconformismo da parte quanto ao resultado da perícia, não demonstrada, de forma eficaz, a existência do vício, não é justificativa suficiente para a determinação de realização de nova prova. (TJMS. Agravo de Instrumento no 1407381-35.2021.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 09/08/2021, p: 16/08/2021)”

17. Assim, da análise da situação retratada nos autos, tenho que a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que se impõe.

18. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 86,
caput
, da Lei no 8.213/91,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na peça inicial por
Akilla Nayara Silveira Dantas
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

19. Fixo honorários periciais em favor da perita
Dra. Jéssica Bispo Brandão CRM-MT 10093
, no valor máximo da tabela II, da Resolução no CJF-RES-2014/00305 de 7 de outubro de 2014, e com base no artigo 2o da Resolução n. 575/2019 - CJF, DE 22 DE AGOSTO DE 2019, aumento o referido valor, haja vista a complexidade do exame, motivo pelo qual, fixo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao pagamento junto ao TRF da 1o Região.

20. Deixo de condenar em custas e honorários, posto que a parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça.

21. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Barra do Bugres-MT
, 02 de dezembro de 2022.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando que sofreu acidente de trabalho, enquanto desempenhava suas funções laborais: “
(...)
Na ocasião, a Requerente sofreu amputação traumática de um dedo (CID S681), em virtude de acidente ocorrido no seu local de trabalho
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para (ID. 200479768):

“(...)
reformar a decisão recorrida, concedendose o benefício pleiteado pela Recorrente.

Alternativamente, requer seja a decisão recorrida anulada, e determinado que a perita do Juízo responda ao quesito
12
formulado pelo Juízo e aos quesitos suplementares de números
1, 2, 3 e 4
formuladas pela Recorrente, e após isso prolatada nova sentença.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 200479771).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 208146692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“recurso de apelação”, interposto por
AKILA NAYARA SILVEIRA DANTAS
,

contra a sentença de ID. 200479762, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira
, em tramite na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou
improcedente o pedido
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
a conceder e implantar o benefício de auxílio-acidente a Autora, a contar do dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença
NB 6287235369
, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
(...)
” (ID. 200479711).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho em 06.07.2019, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença de 22.07.2019 até 07.11.2019
e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa atual (ID. 200479746). Realizada complementação do laudo pericial, houve constatação de redução de movimento (ID. 200479759).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender que não foram preenchidos os requisitos (ID. 200479762).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.o 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu em complementação pela redução da capacidade da parte apelada para o exercício da atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 200479759):

“(...)

Considerando que o laudo pericial apresentado em Fls. 115-117/PDF – Id. 85950221, restou inconclusivo em atestar o grau de porcentagem da perda de movimentos da parte autora/periciado:

Resposta:

A periciada apresenta um grau de 03% da perca do movimento, para realização de sua atividade laboral
.

(...)
” (grifo nosso).

Como se vê, o perito judicial atestou a redução da capacidade para o trabalho que a segurada habitualmente exercia, em decorrência de sequela do acidente de trabalho.

A despeito da constatação de redução da capacidade laboral em grau mínimo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1109581/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefícios de acordo com o nível de dano,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO – PRECEDENTE DO STJ
– BENEFÍCIO CONCEDIDO – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO ATRAVÉS DO TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM RESPEITAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.492. 221/PR (TEMAS 810/STF e 905/STJ) – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que a segurada é portadora de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza que implica redução da capacidade para o trabalho que exercia à época dos fatos, é de ser concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença até a data do agravamento que acarretou incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal e os Temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais”.

(TJ-MT - AC: 10050340320218110007, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023)”. (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2o, da Lei n.o 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 01.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

A respeito dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.o 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Desse modo, havendo o diagnóstico de sequela de acidente e, tendo a repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, encontram-se preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença (07.11.2019), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, dos Temas
n.o
810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional
n.o
113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024